Tribunal: TJMT
Processo: 1016282-55.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016282-55.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Acessão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[WELLINGTON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 138.749.708-17 (ADVOGADO), MARCOS GONCALVES GOMES - CPF: 049.221.848-05 (AGRAVANTE), MARGARETE FERESIN GOMES - CPF: 075.036.418-19 (AGRAVANTE), ANTONIO GOMES JARDIM NETO - CPF: 957.723.678-20 (AGRAVANTE), MARIA BERNADETE FERESIN JARDIM - CPF: 040.833.708-74 (AGRAVANTE), NELSON JOSE VIGOLO - CPF: 345.493.401-00 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO FERNANDES - CPF: 054.349.338-50 (AGRAVADO), LANDOLFO VILELA GARCIA JUNIOR - CPF: 388.238.101-91 (ADVOGADO), MARAISA FONSECA ZANCHETA - CPF: 014.471.341-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REDIBITÓRIA – DESPACHO MERAMENTE ORDINATÓRIO – DETERMINAÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – POSTERGAÇÃO DE ANÁLISE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E PRELIMINARES – DECISÃO IRRECORRÍVEL – ART. 1.001 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O despacho que se limita a postergar a análise do requerimento de prova pericial, bem como, das preliminares de ilegitimidade passiva e a prejudicial de mérito da decadência, não possui qualquer carga decisória, razão pela qual se denota a manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento contra o mesmo interposto, nos moldes do artigo 203, §2° c/c o artigo 1.015, ambos do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por MARCOS GONÇALVES GOMES e Outros, em face da decisão monocrática que não conheceu do RAI no 1016282-55.2019, interposto pela parte agravante.

Nas razões recursais, a parte recorrente reitera as teses firmadas no Agravo de Instrumento, no sentido de que o Juízo
a quo
não poderia postergar a apreciação das preliminares contidas no petitório de id. 21135968 e, que a decisão agravada é claramente interlocutória.

Desse modo, requer a reforma da decisão agravada, bem como, do despacho saneador de 1o grau, a fim de que seja analisada a preliminar por si arguida, de decadência do direito do Agravado, a qual acarretará a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil e, sucessivamente, caso não seja este o entendimento, seja reconhecida a inutilidade da perícia, uma vez que, o imóvel sofreu alterações em suas características, bem como se tornou terras improdutivas, tudo por iniciativa exclusiva do Agravado que destinou o bem para reserva legal de outra propriedade.

Contrarrazões no id. 28785466.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, sem razão a recorrente.

Isso porque o agravo de instrumento é o recurso adequado para impugnar decisão interlocutória que tenha gerado algum prejuízo/gravame à parte, nos termos do art. 203, §2o, do CPC.

No caso em debate, a decisão impugnada refere-se à ordem de cumprimento de determinados atos, vejamos:

“VISTOS. Atento ao princípio de contraditório, tendo o requerente manifestado nos autos e juntado documentos, concedo aos requeridos o prazo de 15 dias para sobre eles manifestarem.
Quanto ao pedido de perícia, a racionalidade processual impõe que primeiro sejam analisadas as questões processuais e as prejudiciais de méritos, no caso dos autos, ainda não foram apreciados a preliminar de ilegitimidade passiva e a prejudicial de mérito da decadência
,
razão pela qual postergo a análise do requerimento de prova pericial para depois da manifestação ou decurso de prazo concedido aos requeridos
. Saem os requeridos intimados, decorrido o prazo acima, venham-me os autos conclusos. Cumpra-se.”

Assim, a mera determinação de atos pelo Juízo de primeiro grau, não constitui decisão interlocutória a autorizar a interposição de agravo de instrumento, por não ter conteúdo decisório, ou seja, nada fora deferido ou indeferido.

Tem-se, então, que o pronunciamento atacado configura mero despacho, nos termos do art. 1.001 do CPC, que diz:

“Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.”

Além disso, vê-se que, alterando a sistemática até então existente, o CPC/2015 prevê que somente é cabível, na fase de conhecimento, Agravo de Instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas nos incisos I a XI, do art. 1.015, ou nos demais casos expressamente referidos em Lei.

Confira-se:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Sobre a taxatividade do rol elencado, Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha ensinam:

O elenco do art. 1.015 do CPC é taxativo. As decisões interlocutórias agraváveis, na fase de conhecimento, sujeitam-se a uma taxatividade legal.

Somente são impugnadas por agravo de instrumento as decisões interlocutórias relacionadas no referido dispositivo. Para que determinada decisão seja enquadrada como agravável, é preciso que integre o catálogo de decisões passíveis de agrvo de instrumento. Somente a lei pode criar hipóteses de decisões agraváveis na fase de conhecimento - não cabe, por exemplo, convenção processual, lastreada no art. 190 do CPC, que crie modalidade de decisão agravável.
("Curso de Direito Processual Civil", volume III, 13.a edição - reescrita de acordo com o Novo CPC - Salvador: Editora JusPodivm, 2016, pp. 208/209).

Constata-se, mais uma vez, a irrecorribilidade do despacho exarado pelo Juízo de 1o.

No mais, importante destacar que, não existe qualquer prejuízo decorrente da postergação da análise das preliminares suscitadas pela parte agravante, mormente por se tratar de matéria de ordem pública, passível de análise em qualquer instância e grau de jurisdição, nos termos do artigo 485, § 3o, do CPC.

Desse modo, tem-se que é facultado ao Magistrado, como diretor do processo, promover o exame das preliminares até o momento da prolação da sentença, porquanto o fará levando em consideração a presença de todos os elementos que entender necessários para formar sua convicção, não estando o Tribunal autorizado a compelir o julgador a proferir sentença, se ainda não está apto para fazê-lo.

Com tais considerações, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
e condeno a parte agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020